Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742792-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora